Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER INDEPENDENTE E DE INAUGURAÇÃO DE NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelos agravados nos quais defende haver a existência de omissão no acórdão, ante a ausência de análise do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado nas contrarrazões ao agravo interno interposto pela recorrente. A parte embargada não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso, de fato o pedido de majoração dos honorários foi formulado nas contrarrazões ao agravo interno e não apreciado por ocasião do julgamento do recurso. Presente, portanto, a omissão apontada. Não obstante, o pedido não deve ser acolhido, uma vez que, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, não é cabível a majoração ou fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, uma vez que não inauguram nova instância recursal, lhes faltando, portanto, caráter de autonomia ou independência em relação ao recurso do qual se originaram (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.251.426/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020.).
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.